Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-91.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Defiro a retirada do processo da pauta virtual e sua inclusão na pauta presencial, devendo o douto patrono se atentar para as normas regimentais a respeito, inclusive que deve se fazer presente na sala de sessões, antes do início dos julgamentos.